Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RETENÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM FAVOR DO TERCEIRO INTERESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO.
1. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do causídico, independentemente da revogação do mandato, que poderá postular a satisfação do seu crédito proporcionalmente ao período em que atuou no feito. Inteligência do artigo 14 da Lei no 8.906/1994.
2. O advogado para quem o mandato foi substabelecido sem reserva de poderes passa a atuar no processo, cabendo ao substabelecente demandar em ação própria eventual crédito de sua titularidade que reputar devido. Precedentes.
3. Logo, descabe a reserva dos honorários de sucumbência, em favor do advogado que não mais representa a parte, nos próprios autos do cumprimento de sentença, devendo-se observar procedimento autônomo, na melhor exegese do art. 26 do Estatuto da OAB.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.